Tribunal: TJES
Processo: 5002835-97.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002835-97.2022.8.08.0035

EMGTE:
RODRIGO MATHIAS VISTERINI

EMGDO:
GELZA MENDES E JOSÉ VESTERINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da reintegração de posse, fundada em esbulho caracterizado por violência e ameaças.

2. O embargante alega omissões: (i) não enfrentamento da tese de desocupação voluntária por adesão a programa habitacional (MCMV); (ii) não análise de inconsistência temporal no depoimento do Sr. Hélio Iris; (iii) falta de explicitação do marco fáticotemporal do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade) que justifiquem a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia sobre a causa da desocupação, baseando-se no depoimento do Sr. Valdinei e nas medidas protetivas, não havendo obrigatoriedade de rebater argumento acessório (art. 489, §1º, IV, CPC).

6. O depoimento do Sr. Hélio Iris não foi fundamento central do julgado, sendo lícito ao magistrado selecionar as provas relevantes (art. 371, CPC).

7. O marco temporal do esbulho foi situado pelas condutas reiteradas de 2017/2021, sendo a data exata requisito de rito, não de mérito da ação possessória.

8. As alegações do embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não autorizando o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 558, 561, III, 1.022; CC, arts. 1.196, 1.210, 1.223.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002835-97.2022.8.08.0035

EMGTE:
RODRIGO MATHIAS VISTERINI

EMGDO:
GELZA MENDES E JOSÉ VESTERINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO MATHIAS VISTERINI
em face do v. acórdão que, negando provimento à apelação, manteve a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão omitiu-se ao não enfrentar expressamente a tese de que a saída dos autores do imóvel decorreu de adesão voluntária a programa habitacional (MCMV), e não de violência ou ameaças;
(ii)
o acórdão omitiu-se ao não analisar a alegada inconsistência temporal no depoimento do Sr. Hélio Iris;
(iii)
o acórdão omitiu-se ao não explicitar o marco fáticotemporal do esbulho (data exata), conforme exigência do art. 561, III, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

1. Quanto à alegada omissão sobre a tese do programa habitacional (MCMV)

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à causa da desocupação do imóvel pelos autores. Registrouse, de forma expressa, que a saída decorreu de condutas violentas e ameaças praticadas pelo embargante, conforme demonstrado pelo depoimento do Sr. Valdinei (que confirmou agressões físicas e ameaças de morte) e pelos registros de medidas protetivas deferidas nos anos de 2017 e 2021. A alegação de que a desocupação teria ocorrido por adesão a programa habitacional foi mencionada pelo embargante em seu apelo, mas o julgador, ao fundamentar a decisão, elegeu as provas que considerou determinantes para o convencimento, sem que houvesse obrigatoriedade de rebater, de forma isolada e pormenorizada, cada argumento acessório levantado pela parte. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, bastando que indique os motivos de seu convencimento (art. 489, §1º, IV, CPC). A ausência de enfrentamento específico dessa tese periférica não configura omissão, mas mera opção valorativa do julgador.

2. Quanto à alegada omissão sobre a inconsistência temporal no depoimento do Sr. Hélio Iris

O depoimento do Sr. Hélio Iris não foi utilizado como fundamento central do acórdão. A decisão recorrida baseouse precipuamente na prova testemunhal do Sr. Valdinei, nos documentos policiais e nas medidas protetivas, elementos que, por si sós, foram considerados suficientes para caracterizar o esbulho possessório. O julgador não é obrigado a analisar cada prova produzida de forma individualizada; pode formar sua convicção a partir das provas que entender mais relevantes (art. 371, CPC). A eventual imprecisão cronológica apontada pelo embargante no depoimento do Sr. Hélio Iris não tem o condão de infirmar o conjunto probatório robusto que embasou o
decisum
. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

3. Quanto à alegada omissão sobre o marco fáticotemporal do esbulho (art. 561, III, CPC)

O art. 561, III, do CPC exige que o autor, na petição inicial da ação possessória, indique a data do esbulho. Tratase de requisito de rito, destinado a permitir a adequada delimitação do objeto da demanda e a fixação do prazo para a propositura da ação (art. 558, CPC). No acórdão embargado, o esbulho foi situado temporalmente pelas condutas reiteradas de violência e ameaças praticadas pelo embargante, com referência expressa às medidas protetivas deferidas em 2017 e 2021, que demonstram a continuidade do ato esbulhador. A ausência de uma data precisa não impede a procedência do pedido, desde que o conjunto probatório permita identificar o período em que ocorreu a turbação ou o esbulho. Ademais, essa questão foi amplamente debatida no julgamento do recurso de apelação, não havendo omissão a ser suprida.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço dos embargos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão embargado em sua plenitude.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.